Tribunal: TJSP
Processo: 1015114-23.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO de cobrança - EMPREITADA - RÉU - PEDIDO DE emenda A Apelação - impossibilidade - INTERPOSIÇÃO DE PRETÉRITOS embargos de declaração DA SENTENÇA - JUÍZO - REJEIÇÃO - NÃO ALTERAÇÃO DO JULGADO - EMENDA - preclusão consumativa - peça - NÃO CONHECIMENTO.

RÉU - APELO - ARGUIÇÃO - sentença "extra petita" - condenaçÕES DIVERSAS AO PEDIDO inicial - violação ao princípio da congruência - ART. 492

Ementa:

AÇÃO de cobrança - EMPREITADA - RÉU - PEDIDO DE emenda A Apelação - impossibilidade - INTERPOSIÇÃO DE PRETÉRITOS embargos de declaração DA SENTENÇA - JUÍZO - REJEIÇÃO - NÃO ALTERAÇÃO DO JULGADO - EMENDA - preclusão consumativa - peça - NÃO CONHECIMENTO.

RÉU - APELO - ARGUIÇÃO - sentença "extra petita" - condenaçÕES DIVERSAS AO PEDIDO inicial - violação ao princípio da congruência - ART. 492 DO CPC - RECONHECIMENTO - SENTENÇA - PARCIAL ANULAÇÃO NESSES CAPÍTULOS.

AUTORA - APELO - TESE - contratação de terceiro para O término da obra - PEDIDO DE RESSARCIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - PERÍCIA - CONCLUSÃO - RÉU - REALIZAÇÃO DE TODA A OBRA.

RÉU - RECONVENÇÃO - POSTULAÇÃO - DANO MORAL EM RAZÃO DOS FATOS - MERA DESAVENÇA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - PEDIDO - DESCABIMENTO.

RÉU - PESSOA NATURAL - NÃO distinção DA figura do empresário individual - LEGITIMIDADE passiva - reconhecimento.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, EMENDA RECURSAL NÃO CONHECIDA E APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015114-23.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes/apelados
CHARLES LEANDRO FERREIRA DA SILVA REFORMAS ME e CHARLES
LEANDRO FERREIRA DA SILVA, e apelada/apelante ELIANE GOMEZ MONSECH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do réu, não conheceram a emenda recursal e deram parcial
provimento ao recurso da autora V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SASTRE
REDONDO (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA
FERREIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-23.2014.8.26.0405 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1015114-23.2014.8.26.0405
APELANTES: CHARLES LEANDRO FERREIRA DA SILVA REFORMAS
ME E CHARLES LEANDRO FERREIRA DA SILVA E ELIANE GOMEZ
MONSECH
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: OSASCO
JUÍZA DE 1o GRAU: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
SENTENÇA PUBLICADA EM 8.2.2018
VOTO No 9681 - 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
AÇÃO DE COBRANÇA - EMPREITADA - RÉU - PEDIDO DE EMENDA A
APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DE PRETÉRITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA - JUÍZO - REJEIÇÃO -
NÃO
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO
-
EMENDA
-
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA - PEÇA - NÃO CONHECIMENTO.
RÉU - APELO - ARGUIÇÃO - SENTENÇA “EXTRA PETITA” -
CONDENAÇÕES DIVERSAS AO PEDIDO INICIAL - VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA
-
ART.
492
DO
CPC
-
RECONHECIMENTO - SENTENÇA - PARCIAL ANULAÇÃO NESSES
CAPÍTULOS.
AUTORA - APELO - TESE - CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA O
TÉRMINO DA OBRA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO - NÃO
COMPROVAÇÃO - PERÍCIA - CONCLUSÃO - RÉU - REALIZAÇÃO DE
TODA A OBRA.
RÉU - RECONVENÇÃO - POSTULAÇÃO - DANO MORAL EM RAZÃO DOS
FATOS - MERA DESAVENÇA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - PEDIDO - DESCABIMENTO.
RÉU - PESSOA NATURAL - NÃO DISTINÇÃO DA FIGURA DO
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
-
LEGITIMIDADE
PASSIVA
-
RECONHECIMENTO.
APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, EMENDA RECURSAL NÃO
CONHECIDA E APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-23.2014.8.26.0405 -Voto no
3
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “...Ante o exposto, julgo extinto sem julgamento do
mérito o processo movido contra Charles Leandro Ferreira da Silva, por ilegitimidade de
parte, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Arcará a autora com o pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00.
Em relação à corré Charles Leandro Ferreira da Silva Reforma ME, julgo parcialmente
procedente a presente ação para condená- la pela má- execução dos serviços (falha na
prestação) e consequentes vícios de reforma no imóvel da autora, tal como descritos na
perícia, mas observo que já houve compensação com o abatimento do preço, ante o não
pagamento de cheque entregue pela autora. Em consequência, julgo improcedente a
reconvenção promovida e também ambos pedidos de indenização por danos morais. Ante
a sucumbência parcial, arcará a autora com o pagamento de honorários advocatícios no
valor de R$ 3.000 e a ré no pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
6.000,00. Cada parte arcará com as custas e despesas processuais, entre as quais os
honorários periciais, em 50%. P.R.I.C.” (fls. 710/715).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo réu
(fls. 729).
As partes apelaram. O réu expõe que a sentença está em
desconformidade com a causa de pedir. A decisão é extra petita/ultra petita. Trata-se de
ação de cobrança de supostos custos decorrentes da contratação de outro empreiteiro para
concluir a reforma no valor de R$ 63.784,30 e não de indenização por danos materiais por
supostas falhas na execução da obra ou indenização por danos morais. A sentença violou o
art. 492 do CPC. Expõe que a autora tentou alterar a causa de pedir (fls. 544) e que não
concordou (fls. 635/637). Exalta que a perícia indicou que o serviço foi concluído
integralmente, sem a participação de outra empresa. Aduz que o experto também inseriu
uma nova causa de pedir (fls. 429) não correspondente ao que deduzido na inicial (fls. 1/3).
Postula a decretação de nulidade parcial da sentença, mantendo-se a extinção em relação ao
réu Charles, pessoa física, diante da ilegitimidade. Subsidiariamente, pretende a
improcedência do pedido e a procedência da reconvenção com condenação da autora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-23.2014.8.26.0405 -Voto no
4
indenização por danos morais e pela litigância der má-fé. Requer ainda o reconhecimento
da fraude na falsificação de assinatura em documento particular e a remessa de cópia ao
Ministério Público. Prequestiona a matéria (fls. 731/753).
Por sua vez, a autora sustenta que os réus são partes
legítimas. Os pagamentos foram efetuados na conta da pessoa física e emitida nota fiscal
pela jurídica. Assevera que o laudo apontou anomalias que devem ser arcados pelos réus. O
cheque de R$ 5.973,00, declarado inexigível no processo no 205590-81.2013.8.26.0016,
referia-se à má-prestação do serviço da caixa d'água. Não se relaciona com a questão aqui
debatida. Por essa razão, não poderia ser compensado com o prejuízo apurado. Era
desnecessária a perícia grafotécnica. Apenas passou os dados para uma planilha. Não
negou em momento algum que assim o tenha feito (fls. 756/764).
O réu emendou a apelação (fls. 765/771). A autora recolheu
o preparo (fls. 775/777). Ambos contrarrazoaram (fls. 778/790, 791/802 e 803/814) e
complementaram o preparo (fls. 827/830, 832/833 e 837/840)
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração opostos pelo réu foram rejeitados
(fls. 729). Não era a hipótese da complementação das razões recursais. Inaplicável o art.
1.024, §3o, do CPC. Ocorreu a preclusão consumativa. Não se conhece da emenda (fls.
765/771).
No mérito, trata-se de ação de cobrança. A autora pretende o
recebimento do valor de R$ 63.784,30, supostamente gastos com a contratação de terceiro
para encerrar obra iniciada pelo réu. Veja-se:
“...7. Não conseguindo com que o requerido terminasse os
serviços combinados, a autora não teve outra alternativa, a não ser, contratar outro
empreiteiro a fim de concluir os serviços, o que está fazendo no presente momento, pois as
obras ainda não acabaram. [...] Diante do exposto, REQUER a Vossa Excelência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-23.2014.8.26.0405 -Voto no
5
citação dos requeridos, a fim de responder aos termos da presente ação, devendo a mesma
ao final ser julgada procedente, condenando-se requeridos SOLIDARIAMENTE, (por se
tratar pessoa física com personalidade jurídica), ao pagamento do valor de R$ 63.784,30,
corrigidos monetariamente e com juros de mora, além das custas processuais e honorários
advocatícios.” (fls. 3).
Não se logrou êxito a alteração do pedido pretendida pela
autora, impugnada pelo réu (fls. 544 e 635/637). No entanto, a sentença diverge
parcialmente do que pleiteado, conforme se transcreve:
“...Tampouco há que se falar em indenização por danos
morais postulados por ambas as partes. Certo que houve aborrecimentos, mas de ambos
lados, por falha na prestação do serviço e pagamento parcial dos mesmos com a sustação
do cheque. As partes deram causa aos aborrecimentos pelas condutas delas próprias, seja
na má prestação do serviço, seja no abatimento feito no pagamento, com a sustação de
pagamento do cheque entregue. Também afasto a alegação de litigância de má-fé. [...] Em
relação à corré Charles Leandro Ferreira da Silva Reforma ME, julgo parcialmente
procedente a presente ação para condená-la pela má- execução dos serviços (falha na
prestação) e consequentes vícios de reforma no imóvel da autora, tal como descritos na
perícia, mas observo que já houve compensação com o abatimento do preço, ante o não
pagamento de cheque entregue pela autora.” (fls. 714).
Nesses capítulos (dano material por falha na prestação do
serviço e danos morais), reconhece-se que a sentença é extra petita. Violou o princípio da
congruência. Reza o art. 492 do CPC:
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que
lhe foi demandado.
No mais, a própria autora admitiu, após encartado o laudo
pericial, que o serviço foi realizado exclusivamente pelo réu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-23.2014.8.26.0405 -Voto no
6
“IV CONCLUSÃO. O laudo pericial de engenharia civil
demonstrou que o serviço de reforma foi contratado e realizado pelo réu sem a
participação de qualquer outra empresa.” (fls. 544).
O reconhecimento afasta o direito ao suposto ressarcimento,
porquanto contraditório ao que declarado na inicial. Além disso, não há prova da alegada
contratação de terceiro. A documental colacionada está descaracterizada ante a conclusão
do exame grafotécnico que apontou que as assinaturas lançadas nos orçamentos são da
própria autora e não dos empreiteiros Gilberto e José (fls. 6/12 e 371/509).
A despeito disso, não se vislumbra, a princípio, ilícito penal,
ante o esclarecimento posterior de que não declarou na inicial que os documentos foram
assinados pelos empreiteiros e de alertar o perito sobre o ocorrido (fls. 786). Se o caso, o
próprio interessado, mediante requerimento, poderá comunicar o fato à autoridade policial,
a teor do art. 5o, II, §3o, do CPP, dispensando-se a intervenção judicial.
A autora não faz jus ao pretenso reembolso. Eventuais
prejuízos pela má execução da obra devem ser objeto de ação própria ou danos morais, não
abarcado na inicial.
Com relação à reconvenção, os fatos reportados na inicial não
ofenderam a direito da personalidade do réu. Tratou-se de mero aborrecimento, de
desavença comercial, sem repercussão na esfera psíquica. Não se configurou o dano moral.
A experiência comum assim orienta (art. 375 do CPC).
Por outro lado, embora Charles Leandro Ferreira da Silva
Reformas - ME (fls. 11) figurasse como prestador de serviço, a firma individual não possui
personalidade distinta ao da pessoa física do empresário. A sobredita figura não está no rol
do art. 44 do Código Civil, que discrimina as modalidades de pessoas jurídicas de direito
privado. O CNPJ, por si só, não lhe confere personalidade, como não o distingue da pessoa
física. A finalidade se limita aos fins tributários e ao controle do Fisco. A firma individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-23.2014.8.26.0405 -Voto no
7
não é constituída como EIRELI. É considerada como pessoa física. Detém legitimidade
para figurar no polo passivo. Sobre a questão, precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e da Corte:
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
EXECUÇÃO.
PESSOA
FÍSICA.
GARANTE.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
RECONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ATOS
EXPROPRIATÓRIOS. [..] 3. O empresário individual é a
pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio
nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos
da atividade, não sendo possível distinguir claramente a
divisão entre a personalidade da pessoa física e a do
empresário individual. 4. O fato de a execução ter sido
movida contra a pessoa física não retira a legitimidade do
empresário individual para a instauração do conflito de
competência, já que se tratam de personalidades indistintas.
[...]CC 155.294/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 05/12/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE
COTAS
CONDOMINIAIS

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. Para efeitos civis e comerciais, não existe
distinção entre a pessoa do empresário e sua firma
individual, sendo esta última mera ficção jurídica com o fito
de habilitar a pessoa física a praticar atos de comércio,
concedendo-lhe algumas vantagens de natureza fiscal.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2007819-90.2019.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-23.2014.8.26.0405 -Voto no
8
Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro:
30/01/2019).
Diga-se, ainda, que não se reconhece que as partes litigaram
de má-fé. Restringiram-se ao exercício do direito de ação e de defesa.
Por fim, como no julgado de origem se fixou verba honorária
advocatícia única para ambos os processos (principal e reconvenção), com o acolhimento
parcial dos recursos, o fato implicará em novo arbitramento para adequação à modificação
dos julgados. Fixar-se-á de forma distinta para cada processo. Já os honorários advocatícios
então arbitrados pela ilegitimidade passiva de parte ficarão absorvidos pela nova diretriz.
Em síntese, cada parte arcará na medida em que sucumbiu.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
do réu para julgar improcedente o pedido da ação principal. A autora arcará integralmente
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 3). NÃO CONHEÇO da emenda às razões recursais (fls.
765/771). Mantenho improcedência do pedido reconvencional. Fixo os honorários
advocatícios em favor da patrona da autora/reconvinda em 10% sobre o valor do pedido
(fls. 148) e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora para reconhecer a
legitimidade do réu/reconvinte Charles Leandro Ferreira da Silva, que não se distingue da
figura do empresário individual Charles Leandro Ferreira da Silva Reformas - ME.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR